Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702002-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CO-OPERACAO COWORKING LTDA AGRAVADO: ADALBERTO ALVES FERREIRA, ELSHADAI COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para o recorrente apresentar o correto comprovante de pagamento do preparo, referente à guia de ID 41297534. O comprovante de ID 41297536 não se refere à guia acostada ao processo. Atente-se o recorrente que não se está deferindo novo prazo para pagamento da despesa. (e) Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito